Tribunal: STF
Processo: AI 852688
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Ex-combatente. Dependentes. Direito à assistência médica e hospitalar em organizações militares de saúde. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte está orientada no sentido de reconhecer aos dependentes de ex-combatente assistência médico-hospitalar gratuita, conforme preconizado no art. 53, IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    4. Agravo regimental não provido.